Tribunal: TJBA
Processo: 8005645-70.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005645-70.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENILDA ALVES DOS SANTOS LEMOS e outros

Advogado(s)
:
ROBSON MAGALHAES SOUZA, PAULO AFONSO DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: URBANO JOSÉ DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO AFONSO DE ANDRADE CARVALHO, TAMIRIS ADAMI DE ARRUDA, JOSE ALBERTO PEREIRA DE ARRUDA, ROBSON MAGALHAES SOUZA, PIERRE SILVA PEDREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO REALIZADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO. TEMA 940 DO STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DO MÉDICO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por URBANO JOSÉ DOS SANTOS e por RENILDA ALVES DOS SANTOS LEMOS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de alegado erro médico, condenando solidariamente o médico e a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHÉUS ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Consta dos autos que a autora foi submetida a procedimento cirúrgico pelo Sistema Único de Saúde, tendo apresentado complicações pós-operatórias não investigadas adequadamente, o que resultou em perda irreversível da função renal e posterior nefrectomia. O médico apelante sustenta ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou como agente público em serviço prestado pelo SUS, enquanto a autora requer majoração do valor da indenização.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se o médico que atuou em atendimento realizado pelo SUS possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória; e (ii) se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado diante da gravidade das sequelas sofridas pela autora.

III. Razões de decidir

Os documentos constantes dos autos demonstram que o atendimento foi integralmente realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, mediante encaminhamento pela rede pública, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e impõe a aplicação do regime jurídico administrativo.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade por danos causados por agente público no exercício da função é atribuída à pessoa jurídica de direito público ou à entidade privada prestadora de serviço público, não podendo o agente ser demandado diretamente pelo particular.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 940 da repercussão geral, fixou tese vinculante no sentido de que o agente público é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória, assegurado ao ente responsável o direito de regresso em caso de dolo ou culpa.

Comprovado que o médico atuou em hospital conveniado ao SUS, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, com extinção do processo em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A responsabilidade remanescente da entidade hospitalar é objetiva, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo suficiente a demonstração do dano, do nexo causal e da falha na prestação do serviço.

O laudo pericial e os documentos médicos indicam negligência no acompanhamento pós-operatório, com demora na investigação de complicação cirúrgica que resultou na perda de um rim, configurando dano grave e permanente.

Considerando a extensão do dano, o sofrimento experimentado pela vítima e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se adequada a majoração do dano moral de R$ 60.000,00 para R$ 80.000,00, mantendo-se o valor arbitrado a título de danos materiais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para excluir o médico do polo passivo. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para majorar o dano moral.

Tese de julgamento:

“
O médico que atua em atendimento realizado pelo SUS, na qualidade de agente público, é parte ilegítima para responder diretamente por ação indenizatória, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do Tema 940 do STF.”

“
A entidade privada conveniada ao SUS responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço de saúde.”

“
A perda de órgão vital em decorrência de negligência médica autoriza a majoração da indenização por dano moral, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 940 da Repercussão Geral; STJ, REsp 2.161.702/AM; TJBA, Apelação 0000029-05.2007.8.05.0062; TJBA, Apelação 0080948-33.2008.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº
8005645-70.2019.8.05.0103
em que figuram como partes recorrentes
URBANO JOSÉ DOS SANTOS e RENILDA ALVES DOS SANTOS LEMOS,
e parte recorrida
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHÉUS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de URBANO JOSÉ DOS SANTOS para reconhecer sua ilegitimidade passiva, extinguindo o processo sem julgamento do mérito quanto a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de RENILDA ALVES DOS SANTOS LEMOS, mantendo-se integralmente a sentença quanto ao valor da indenização por danos morais e materiais, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA